Tribunal: STF
Processo: RE 81499
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
I.C.M. - COOPERATIVAS DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - I.C.M. - NAS OPERAÇÕES EFETUADAS ENTRE AS COOPERATIVAS DE CONSUMO E SEUS ASSOCIADOS. APÓS A VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 406, DE 1.968 - VOTOS VENCIDOS. Recurso extraordinário conhecido e provido.